Tribunal: TJMT
Processo: 1010862-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU O DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE APREENDIDO APÓS FUNDADAS SUSPEITA DE CONDUTA ILÍCITA DO PACIENTE – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - 6. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Constatada a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais militares durante a abordagem do paciente; e, considerando a apreensão da droga durante a busca pessoal questionada, não há que se falar em nulidade das provas com o trancamento da investigação policial. Ademais, o habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca do reconhecimento de ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.
2. Tem-se por fundamentado o decreto da prisão preventiva do paciente, estando cumpridos, os requisitos autorizadores a sua prolação preconizados no art. 312,do Código de Processo Penal. Ademais, o periculum libertatis emana do risco concreto à ordem pública em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido o que, indubitavelmente, coloca em risco a paz social e demonstra a necessidade da medida extrema.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).
5.Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
6. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem dehabeas corpusdenegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010862-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 079.888.481-94 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 032.732.241-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU O DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – ENTORPECENTE APREENDIDO APÓS FUNDADA
S
SUSPEITA DE CONDUTA ILÍCITA
DO PACIENTE
– MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA–
4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –

5. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE -
6. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO CAUTELAR NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA AO PACIENTE – 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS

DENEGADA.

1.Constatada a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais militares durante a abordagem do paciente; e, considerando a apreensão da droga durante a busca pessoal questionada, não há que se falar em nulidade da
s
prova
s

com o
trancamento da investigação policial. Ademais, o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca do reconhecimento de ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

2. Tem-se por fundamentado o decreto da prisão preventiva do paciente, estando cumpridos, os requisitos autorizadores
a
sua prolação preconizados no art. 312,do Código de Processo Penal. Ademais, o
periculum
libertatis
emana do
risco concreto à ordem pública em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido
o que, indubitavelmente, coloca em risco a paz social e demonstra a necessidade da medida extrema.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja, a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5.Os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

6. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque, é de trivial sabença que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Vinícius Leonardo de Almeida Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
4
de maio de 2023, tendo sua
prisão
sido convertida em preventiva na audiência de custódia, realizada nos
AuPrFl
1003725-73.2023.8.11.0007,
cujos fatos deram origem à
A
ção
P
enal n. 1004438-48.2023.8.11.0007, na qual foi recebida a denúncia em desfavor do paciente como
acusado
pela
prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art.33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
, estando o processo
aguarda
ndo
a realização da audiência de instrução e julgamento designad
a
para o dia
11 de outubro de 2023
.

Alega a impetrante que a prisão é ilegal porquanto o paciente não se encontrava em situação de flagrante delito no momento de sua abordagem, não havendo nem mesmo justificativa para que houvesse a prática do referido ato, razão pela qual entende ser “
ilícita a diligência policial que culminou na prisão do suspeito e, por consequência, toda a prova amealhada do Inquérito Policial, motivo pelo qual requer-se o reconhecimento da nulidade das provas colhidas, pois diretamente decorrentes desta prática ilegal (artigo 157, caput e §1o do CPP).
”

Sustenta que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos eis que a quantidade da droga apreendida, consistente em 63,8g (sessenta e três gramas e oito centigramas) de cocaína, não pode ser considerada como expressiva; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente é primário, possui bons antecedente
s
, residência fixa e ocupação lícita, contudo, teve
a
sua prisão preventiva decretada pela autoridade acoimada de coatora enquanto havia a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Forte nas razões acima consignadas, postul
ou
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a fixação de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas a de monitoramento eletrônico, caso necessário. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
168350153
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
169644159
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

O
paciente constituiu defesa
técnica
, oportunidade em que juntou
nova petição de habeas corpus
com
as alegações de ausência de fundamentação idônea para se decretar a prisão preventiva, a ofensa ao princípio da homogeneidade, os bons predicados pessoais do
paciente
e, por último, a possibilidade de se aplicar medidas cautelares no caso em comento (ID
170790164
).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
172120162
, opin
a
pela denegação da ordem.

Instada a se manifestar, a Defensoria Pública demonstrou não possuir mais interesse em permanecer como polo ativo nest
a

ação mandamental
(ID
175426655
).

A
defesa constituída juntou
outra
manifestação alegando, des
s
a
feita
, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 11 de outubro de 2023
;
e, como o paciente se encontra recluso desde 4 de maio de 2023, restaria configurado o excesso de prazo
na constrição cautelar
, já que a defesa não deu azo à demora para a conclusão da instrução processual
(ID
175117676
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, deve-se registrar que a defesa constituída apresentou nova petição de
habeas corpus
,
todavia, esclareço
que a
Defensoria Pública
foi quem
deduziu
o
presente
writ
e
seu
pedido liminar foi indeferido por meio da decisão
vista
no ID
168350153
, o que faz
com que

as teses levantadas pela defesa
constituída
sequer
fossem
examinadas por esta turma criminal, por não ter sido sustentadas na petição inicial desta ação mandamental
, configurando, assim, inovação processual.

Aliás, n
esse sentido,
veja a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. BUSCA E APREENSÃO DE COISAS. INVESTIGAÇÃO DO PACIENTE EM CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE DO RÉU EM FORNECER AS SENHAS DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA SI. PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO FEITO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A INSTRUÇÃO DO WRIT. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE CRIMES (SERENDIPIDADE). JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. TRATA-SE DE RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO E NÃO SEU PRESSUPOSTO OU CONDICIONAMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. (...)
4.
Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos, sobre o qual sequer houvera manifestação do Ministério Público Federal
.
(...).
(STJ, HC 580.664/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20.10.2020 e publicado no
DJe
de 12.11.2020)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. INCOGNOSCIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Ainda consoante pacífico entendimento no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir
.
3. Agravo regimental não provido. (
STF, HC 182998
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG
24.02.2021 PUBLIC
25.02.2021)
Destacamos

C
omo é sabido a constituição de novo advogado pela parte não invalida os atos já praticados por aquele que o antecedeu, porquanto o novel profissional da advocacia recebe o processo no estado em que se encontra, sem renovação de prazos para manifestação.

Mas se isso não bastasse, não se pode olvidar que a mera discordância do novo
advogado

com as teses apresentadas pelo defensor anterior não autoriza a reabertura do prazo para apresentação de nova peça defensiva, razão pela qual não se constata, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o paciente estava regularmente representado nos autos antes da contratação da nova advogada.

Com efeito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE CONVERSAS OBTIDAS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E POR INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONSIDERAÇÃO DAS RAZÕES DA APELAÇÃO APRESENTADAS PELO ANTIGO ADVOGADO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRAZO RECURSAL EXAURIDO QUANDO DA NOMEAÇÃO DO NOVO DEFENSOR. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3o do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ.

2. As teses de nulidade decorrente da utilização de conversas obtidas sem autorização judicial e por inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, não foram apreciadas pelo acórdão impugnado, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
impedido de se pronunciar a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

3. Conforme jurisprudência desta Corte, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio '
pas
de
nulitté

sans

grief
', a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

3.1 Não há que se falar em cerceamento de defesa porque o Juízo de primeiro Grau indeferiu o pedido para que fossem desconsideradas as razões de apelação do antigo advogado, uma vez que o acusado
encontrava-se
regularmente assistido quando apresentadas as razões de recurso.

3.2
A mera discordância do novo causídico com as teses apresentadas no recurso pelo defensor anterior não autoriza a reabertura do prazo para apresentação de nova apelação. No caso, além da ocorrência da preclusão consumativa pela apresentação do primeiro recurso, também já se encontrava exaurido o prazo recursal quando da nomeação do novo defensor, razão pela qual não há que se falar em nulidade, tendo em vista que o novo causídico ingressa no processo na fase em que ele se encontra
.

4. O Tribunal de origem afastou a tese de nulidade do feito decorrente de convalidação de flagrante forjado, consignando que não há qualquer elemento a indicar que o flagrante foi forjado. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias, seria necessário amplo revolvimento fático-probatório, providência inviável na estreita via do habeas corpus
.

5.
Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC n. 675.973/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7
.
2
.
2023
e publicado
no
,
DJe
de 14
.
2
.
2023.) Destacamos

Todavia
,
não é meno
s
certo que
o § 2o do art. 654 do Código de Processo Penal dispõe que
“os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”
.

E
m razão disso,

no caso sob exame,

é mister que se faça
algumas ponderações acerca da novel temática apresentada pela defesa constituída, sobretudo,
porque pode se reconhecer de ofício o constrangimento ilegal sofrido em matéria de
habeas corpus
, conforme ficou consignado no parágrafo anterior

Nesse desiderato,
pass
a-se
à análise
, também,
das teses
deduzidas pela defesa constituída

pelo paciente
.

C
onquanto a Defensoria Pública tenha requerido
anteriormente
, como preliminar, o trancamento da investigação policial,
ao argumento de que a prisão preventiva
do paciente
foi embasada em prova ilícita, consubstanciada na busca pessoal sem justa causa,

é forçoso reconhecer que o
referido
argumento
se confunde
com o julgamento do mérito deste
writ
,
motivo
pel
o
qual será analisado em conjunto com as demais teses aventadas.

Nesse contexto, impende registrar que
a afirmação da Defensoria Pública
sobre
a busca pessoal

ter ocorrido sem justa causa não tem consistência, uma vez que se extrai destes autos que
Luis
Guilherme, carona do paciente
Vinicius Leonardo
na motocicleta
quando
da
abordagem
policial
, narrou as circunstâncias que ensejaram a
s
fundada
s
suspeita
s

n
os
agentes públicos
, eis que o paciente quis dar um contorno ao visualizar a
blitz
.

A propósito, esta foi a versão
dos fatos
narrada por
Luis
Guilherme, quando ouvido na fase investigativa:

“QUE conhece o Sr. VINICIUS LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS há aproximadamente dois meses; QUE o declarante relata que não é usuário de drogas e
tinha ido com seu amigo VINICIUS LEONARDO DE ALMEIDA SANTOS num rio na rodovia que vai para Pista do Cabeça para banharem no rio e quando estavam retornando, tinha uma blitz da polícia militar na rodovia e então o VINICIUS que é quem estava pilotando a motocicleta deu a volta para desviar da blitz e o declarante ainda o questionou o porquê dele ter dado a volta e perguntou se ele tinha habilitação e ele disse que deu a volta por estar de chinelo e nisso os policiais militares vieram atrás e mandaram o VINICIUS parar a motocicleta; QUE o declarante relata que VINICIUS parou e ao ser questionado pelos policiais militares se tinha algo de ilícito ele negou, porém quando ele abriu a carteira dele, havia dentro da carteira três porções de cocaína
; QUE o declarante relata que não tinha conhecimento que VINICIUS estava com droga; QUE o declarante relata que não tinha conhecimento se VINICIUS era usuário, mas acredita que ele não seja usuário de drogas; QUE o declarante relata que quando o VINICIUS foi questionado pelos policiais militares onde tinha conseguido a droga, o VINICIUS disse que tinha pego com um "BOIADEIRO" na Pista do Cabeça, porém os policiais militares foram até o local informado por VINICIUS e não encontraram nada e em seguida foram até a casa de VINICIUS e na casa dele foram encontrados os outros entorpecentes apreendidos no boletim de ocorrência; QUE o declarante relata que não foi encontrado nenhuma porção de entorpecente com o declarante; QUE toda a droga apreendida foi encontrada com o VINICIUS e na casa dele; QUE o declarante relata que a pistola de pressão também foi encontrada na casa de VINICIUS e o declarante também não tinha conhecimento sobre VINICIUS ter essa pistola de pressão e afirma que pensou que VINICIUS fosse trabalhador pois sabe que ele faz entrega de marmitas e já foi entregar marmitas na casa do declarante e sabia que o VINICIUS trabalhava fazendo entrega de marmitas na
Marmitaria
Duas Irmãs na Avenida A; QUE o declarante relata que não sofreu nenhuma agressão dos policiais militares e nem nesta delegacia e não apresenta nenhuma lesão corporal”.

Destaca
mos

Nesse contexto, ao menos em princípio, se constata a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais militares
ao fazerem
a abordagem do paciente. Ademais, para desconstituir a versão apresentada pelos
agentes públicos
e reconhecer a ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, no qual, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção encontradiços nos autos.

Sendo assim, a legalidade da prova e/o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados no caso sob apreciação, visto que há indícios de que, no dia dos fatos, Vinicius Leonardo trazia consigo e armazenava certa quantidade de entorpecente.

Noutro viés, a despeito da alegação de ausência de fundamentação idônea, tem-se que a decisão
que decretou a prisão preventiva
do paciente
está pautada em
motivação
idônea acerca da materialidade e autoria delitiva, o mesmo acontecendo quanto ao
periculum
libertatis
,
uma vez que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador
a
prolação do referido édito judicial a garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão em sua residência de 60 (sessenta) porções de cocaína, 5 (cinco) porções de pasta de cocaína e um simulacro de arma de fogo.

A propósito, vejam-se estes trechos da decisão invectivada:

“(...) Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP). Pois bem. A materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial preliminar no 542.3.10.8987.2023.113891-A01, termos de depoimentos e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus
comissi
delicti”. Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum
libertatis
”, noto que também se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e evitar a reiteração criminosa. Volvendo os olhos para o caso em tela, verifico que a autoridade policial localizou na residência do acusado, embaixo do colchão, aproximadamente 60 papelotes de cocaína e 05 porções de pasta de cocaína, além de uma pistola de pressão preta, conforme termo de apreensão acostado nos autos. Neste contexto, diante da expressiva quantidade de drogas e apetrechos para preparação e comercialização de drogas, a prisão preventiva é medida que se impõe para garantir a ordem pública, estando preenchidos os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. Em relação a garantia da ordem pública, segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade, o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Nessa senda, a reiteração criminosa é circunstância suficiente para a manutenção da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Assim, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus
operandi, são
suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade do flagrado, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública e risco à conveniência da instrução criminal. Ademais, a necessidade da medida também está evidenciada porque a pasta base é droga de alta lesividade para seus consumidores, causando dependência em curto
período de tempo
. O seu consumo gera rompimento do usuário com a família, trabalho e estudos, de forma muito mais intensa do que outras drogas. Mais do que isso, vemos que na maioria dos casos leva o usuário à criminalidade. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventuais condições pessoais favoráveis, como a primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não obstam a decretação da prisão preventiva nem conferem ao paciente o direito à liberdade provisória (
AgRg
no RHC 142.553/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021,
DJe
13/04/2021). Por fim, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, diante das circunstâncias apresentadas e da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública (...)”
– (ID 119246441, retirado da Ação Penal n. 1004438-48.2023.8.11.0007
).

Infere-se, pois, que foi apreendida considerável quantidade de droga, consubstanciada em 60 (sessenta) porções de substância análoga à cocaína e 5 (cinco) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, além de
um simulacro de arma de fogo.

Ness
e cenário
, em que pese
a alegação de
que a quantidade do entorpecente
apreendido
–
63,8g (sessenta e três gramas e oito centigramas)
– não
é
o suficiente para se
r considerado como quantidade expressiva,
verifica-se
, contudo, que a referida
droga
se encontrava fracionada em 60 (sessenta) porções prontas para a comercialização, além da natureza do entorpecente ser mais nociva – cocaína -, o que justifica a ordem da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Deveras, e
sta
Corte de Justiça
examinando o tema, deixou assentado
:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA - UMA PORÇÃO MAIOR E 60 (SESSENTA) PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA A VENDA - NATUREZA [COCAÍNA] - LUGAR DA APREENSÃO [PROXIMIDADES DE EVENTO FESTIVO] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - REITERAÇÃO DELITIVA - PRISÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA JUSTIFICADA - PREMISSAS DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - ARESTO DO STF - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - PRISÃO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA - JULGADOS DO STF E TJMT - ORDEM DENEGADA.
A forma de acondicionamento da droga [uma porção maior e 60 (sessenta) porções individuais preparadas para a venda], a natureza [cocaína], a localização de dinheiro [sem origem lícita comprovada] e a fundada probabilidade de reiteração delitiva justificam a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem pública (STF, HC 135.418; HC no 135.105; HC no 137558AgR; STJ, RHC no 52.729/MG; HC no 322.444/MG; HC 638.738/SP
).
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) Os predicados pessoais [endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.” (TJMT, Enunciado Criminal 43) Se o paciente estava em gozo de liberdade provisória, quando supostamente se envolveu em novo delito, “as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social” (STF, HC no 127979). A reiteração delitiva específica “não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas” (TJMT, HC no 71201/2016; HC NU 1015489-14.2022.8.11.0000).

(N.U 1016473-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 20
.
09
.
2022
e

p
ublicado no DJE 26
.
09
.
2022
) Destacamos

Além disso
, é imperioso reconhecer que a considerável quantidade e variedade do alucinógeno apreendido, caracteriza a necessidade de garantir a preservação da ordem pública, consoante dispõe o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

“
Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver provada existência do crime e indício suficiente de autoria.
”

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Em relação à temática, deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
.
Logo
, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente e, no caso em tela, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas aprendidas, tal como asserido linhas volvidas, são circunstâncias que revelam a sua periculosidade.

Por conta disso
,
no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

De outro viés
, não obstante o impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é cediço que
tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

E
,
com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar
do paciente
arguido pela defesa constituída, embora
se
alegue que
“o processo não possui qualquer complexidade a justificar tamanha mora processual para designação da audiência de instrução, não podendo o paciente ser penalizado antecipadamente, sendo que a defesa em nada deu causa a demora ao andamento processual”,
uma vez que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11 de outubro de 2023, é imperioso reconhecer que

essa tese, igualmente, não merece acolhimento.

Isso porque, ao se analisar a Ação Penal n. 1004438-48.2023.8.11.0007, extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 4 de maio de 2023,
t
endo o inquérito policial
sido
concluído em 26 de maio de 2023 e a denúncia oferecida em 1o de junho de 2023.
Foi d
etermin
ada
a notificação do paciente no mesmo dia em que fo
ra
oferecida a exordial acusatória,
tomando,
ele
,
ciência da acusação no dia 2 de junho de 2023.

A defesa preliminar foi apresentada em 28 de junho de 2023,
quando
também
se requereu a revogação da prisão preventiva do paciente. Após a manifestação do Ministério Público no dia 3 de julho de 2023, foi mantida a
sua
prisão preventiva e recebida a denúncia em 12 de julho de 2023, cuja decisão designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 11 de outubro de 2023.

Vê-se, pois, que inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, ou pedidos protelatórios do Ministério Público.
Por consequência
, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.

Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09.12.2020 e publicado no
DJe
de 11.12.2020)
Destaca
mos

Por
seu turno,
este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria,
assim se pronunciou
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(
TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07.10.2020 e publicado no DJE de 09.10.2020)
Destaca
mos

Por derradeiro, embora a
defesa constituída
alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que o paciente não será condenado a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento
, igualmente,
não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de ele, eventualmente, vir a ser condenado a cumprir
a
sua
pena
em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Vinícius Leonardo de Almeida Santos
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023